Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700823-35.2022.8.07.0019 APELANTE: RAFAEL DE CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face da informação dada pelo réu no ID 67546614, no sentido de que continua a ser defendido pela advogada Kelly Moreira e, em razão de a referida advogada não constar como advogada do réu nos presentes autos, intime-se a Dra. Kelly Felipe Moreira, OAB/DF 34079/DF (advogada do réu em outros processos), para informar se patrocina os interesses do réu RAFAEL DE CASTRO também nestes autos. Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.